Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707875-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ASSUNCAO QUEIROZ DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida a seguinte decisão posterior à decisão do agravo, verbis: “1. Em que pese a irresignação da requerida, entendo que o valor indicado pelo perito é condizente com as peculiaridades do caso vertente. 2. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. 3. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) notadamente pela natureza e complexidade da perícia. Ressalto, por oportuno, que a parte autora – ora responsável pelo ônus – é beneficiária da justiça gratuita motivo pelo qual o pagamento dos honorários se dará nos moldes estabelecidos na decisão de ID 220013980. 4. Vale reiterar que, embora seja possível a homologação de honorários periciais em montante superior ao disposto na Portaria Conjunta n. 101/2016, o seu custeio por este E. TJDFT estará limitado aos valores ali estabelecidos. 5. Intime-se o perito para entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias. (ID 228044279)” Nesse contexto, manifeste-se a Agravante sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 20 de março de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator